Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS SOB GRAVE AMEAÇA (EXTORSÃO) EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. HORÁRIO E VALORES ATÍPICOS QUE FOGEM DO PERFIL DOS CONSUMIDORES. FALHAS DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS (ARTIGO 373, II, CPC). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação do réu na obrigação de restituir o valor das transferências bancárias realizadas mediante extorsão, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões do recurso, relatam que foram vítimas de extorsão com a simulação de sequestro da filha. Narram que foram mantidos em cárcere privado, sob ameaça dos criminosos que cobravam resgate para libertá-la. Afirmam que, durante a madrugada, foram obrigados a separar joias e pertences de valor que foram recolhidos em local próximo à residência do casal. Acrescentam que, sob grave ameaça contra a integridade física da filha, foram obrigados a permanecer em um quarto de hotel. Aduzem que durante a madrugada os criminosos exigiram a realização de transferências para contas bancárias por eles indicadas.
3. Asseveram que efetuaram três transferências: às 06h37min., no valor de R$5.000,00; às 06h39min., no valor de R$10.000,00; e às 06h41min., no valor de R$5.000,00. Contam que após muitas horas e com a atuação da Polícia Civil foram libertados.
4. Dizem que foram à agência bancária munidos do boletim de ocorrência a fim de solicitar o bloqueio dos valores, ocasião em que foram informados do prazo de três dias úteis para a resposta ao requerimento. Informam que após o prazo para análise do requerimento, o banco réu efetuou o estorno de parte do valor (R$15.178,76). Sobre a quantia remanescente, afirmam que o banco indeferiu o pedido de restituição ao argumento de que o valor teria sido sacado pelo titular da conta beneficiária, bem como porque não foram observados indícios de irregularidades nas operações realizadas com aposição de senha pessoal e intransferível.
5. Defendem que as transferências foram seguidas (entre 06h37min. e 06h41min.), realizadas no período da madrugada, fora do horário de expediente, em quantias expressivas, para vários destinatários com contas de agências localizadas em outros estados da federação e, portanto, incondizentes com a rotina de movimentação de valores da conta. Argumentam que tais operações, pelas normas de segurança bancária, deveriam ter sido classificadas como suspeitas e imediatamente bloqueadas pelo banco.
6. Sustentam falha na prestação do serviço, pois o banco, na condição de fornecedor de serviços bancários, tem o dever de “zelar pela integridade do patrimônio confiado a sua guarda”. Contam que o desfalque patrimonial causou contratempos na vida financeira do casal e que a busca pela recuperação do valor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, posto que acabam revivendo as horas de terror que passaram no dia dos fatos narrados na inicial.
7. Requerem a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de restituir o valor total indevidamente transferido em movimentação manifestamente atípica, além do pagamento de indenização pelos danos morais.
8. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar a responsabilidade do réu pelas transferências bancárias realizadas pelos autores que estavam sob grave ameaça à incolumidade física da filha do casal que acreditavam estar em poder dos criminosos (sequestro).
9. Aplica-se à presente demanda o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, sendo desnecessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
10. Outrossim, o enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Vale dizer: a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco da exploração econômica, caracterizando-se como fortuito interno.
11. Nessa perspectiva, cumpre aos autores provarem o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade.
12. Necessário consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Na espécie, restou incontroverso que os autores, vítimas de extorsão, efetuaram transferências bancárias. Incontroverso, também, que o réu restituiu aos consumidores a maior parte do valor das transferências quando contestadas administrativamente (R$15.178,76, do total de R$20.000,00).
14. Os elementos de prova coligidos ao processo demonstram que, em um curto espaço de tempo (menos de cinco minutos), foram realizadas três transferências no valor total de R$ 20.000,00, para contas de titularidades diversas, fora do horário de expediente bancário, em total desacordo com perfil dos usuários, o que, por si só, configura indício de irregularidade, razão pela qual deveriam ter acionado o sistema de segurança do banco sobre a possibilidade de fraude.
15. Demais disso, o extrato bancário apresentado pelo réu (ID 25411295) corrobora com a alegação dos autores, pois demonstra que, considerando o período de novembro e dezembro de 2020, as referidas transferências, de fato, fogem do perfil de movimentação da conta corrente dos autores.
16. O réu, por sua vez, não desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade das transações e a alegação de ausência de falha nos mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC), tampouco demonstrou que as operações realizadas não desviavam do perfil de movimentação da conta corrente dos autores, porquanto não apresentou provas ou qualquer outro elemento de convencimento que permitissem afastar a sua responsabilidade objetiva.
17. Meras alegações de que não foram identificadas irregularidade no processamento das transações (ID 25411298), ao argumento de que efetuadas com uso de senha pessoal e intransferível, desacompanhadas de qualquer respaldo probatório, não têm o condão de afastar a ilicitude e o nexo de causalidade.
18. Destaca-se que as fraudes praticadas por terceiros, com a utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco (no caso, transferência online), não são novidade para as instituições financeiras. Ocorre que, se o banco disponibiliza e, principalmente, se beneficia (aufere lucros) com a possibilidade de os consumidores realizarem operações bancárias de forma remota, sem contato direto com funcionários do banco, também deve responder pelas contratações irregulares e/ou fraudulentas que foram facilitadas pela disponibilização de tais tecnologias.
19. À vista disso, não há se falar em transferências bancárias revestidas de indícios de regularidade, mas, sim, em falha de segurança no sistema ofertado pelo banco que se mostrou inapto a identificar a quebra de perfil de movimentação bancária dos consumidores, de forma a impedir as transferências de valores que forma realizadas sob grave ameaça de criminosos.
20. A falha na prestação do serviço (omissão no dever de segurança) evidencia responsabilidade objetiva do banco, pelo que não há se falar em culpa exclusiva dos consumidores, mas em hipótese de fortuito interno, decorrente do risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira.
21. Sobre o assunto, mister consignar que “Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos” (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
22. Lado outro, no tocante à pretensão de reparação por danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade dos consumidores.
23. Não se desconsidera o sentimento negativo certamente experimentado pelos autores no dia dos fatos. No entanto, especificamente em relação à falha praticada pelo banco, não há comprovação de que tenha causado lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade dos consumidores, tampouco que tenha causado significativo descontrole financeiro, mormente porque a maior parte do valor foi prontamente restituído aos consumidores na esfera administrativa (um dia – ID 25411295).
24. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que a falha do serviço prestado efetivamente causou danos psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade dos autores, o que não restou comprovado no caso concreto.
25. Por tais fundamentos, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar o réu na obrigação de restituir a integralidade do valor das transferências bancárias realizadas mediante extorsão.
26. Recurso conhecido e parcialmente provido.
27. Sentença reformada para condenar o réu na obrigação de restituir aos autores o valor de R$4.821,24 (quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), equivalente a quantia ainda não restituída, que deverá ser acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso (29/12/2020).
28. Vencedores os recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.